Tribunal: TJDFT
Processo: 0704672-89.2020.8.07.0017
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DEFENSIVO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. DELIMITAÇÃO RECURSAL. ART. 593, III, ALÍNEAS “B”, “C” E “D” DO CPP. SENTENÇA CONTRÁRIA A LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INVIABILIDADE. ERRO OU INJUSTIÇA NA DOSIMETRIA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELO “ITER CRIMINIS” PERCORRIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A sentença proferida pelo Juiz Presidente do Tribunal do Júri não ostenta qualquer contrariedade à lei ou à decisão dos jurados, estando de acordo com os termos da pronúncia e do julgamento em Plenário.
2. Para fins do art. 593, III, d, do CP, a decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela de cunho teratológico, que se opõe completamente dos subsídios coligidos no processo, revestindo-se de verdadeira criação mental dos jurados, o que não é o caso dos autos.
3. Comprovado o “animus necandi” do réu, torna-se inviável a tese de desclassificação para o tipo penal de lesão corporal.
4. Diante da considerável aproximação da consumação do crime, com comprovação do perigo concreto à vida da vítima, revela-se razoável e proporcional o grau de redução de 1/3 (um terço) aplicado pelo juízo singular, em razão da tentativa.
5. Recurso conhecido e desprovido.